Tribunal: TJMT
Processo: 1001552-13.2023.8.11.0028
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001552-13.2023.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAYANNA DA GUIA SILVA BASTOS - CPF: 030.541.451-82 (APELANTE), ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA - CPF: 006.422.441-46 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GOIANO BARBOSA GARCIA - CPF: 016.558.411-49 (ADVOGADO), POCONE CARTORIO 1 OFICIO - CNPJ: 03.686.821/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELLE VICENTE DE OLIVEIRA - CPF: 031.464.921-21 (ADVOGADO), KATIUSCIA SUMAYA CORREA MIRANDA VIEIRA PASSOS - CPF: 854.974.951-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO INTEMPESTIVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE JUROS E ENCARGOS ACESSÓRIOS, DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – PURGAÇÃO DA MORA – COBRANÇA DE EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – VALORES AMPARADOS PELO ART. 26, §1º, DA LEI Nº 9.514/97 – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR MORA – NOVA NOTIFICAÇÃO SUPERVENIENTE – REDUÇÃO DOS CUSTOS QUE NÃO CONFIGURA CORREÇÃO DO ATO ANTERIOR – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança de valores relativos aos emolumentos cartorários, realizada pelo credor fiduciário no bojo do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade, encontra amparo contratual e legal, nos termos do artigo 26, §1º, da Lei nº. 9.514/97, não havendo que se falar em abusividade na sua exigência quando ausente prova técnica em sentido contrário.

A redução posterior dos custos de notificação em nova intimação decorrente de inadimplemento superveniente não configura, por si só, reconhecimento de cobrança indevida anterior.

Inexistente prova de dano extrapatrimonial ou de inscrição indevida em cadastro restritivo, é de rigor o indeferimento do pedido de indenização por danos morais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1001552-13.2023.8.11.0028

APELANTE:

RAYANNA DA GUIA SILVA BASTOS

APELADO:

BANCO BRADESCO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
RAYANNA DA GUIA SILVA BASTOS
, contra r. sentença proferida pela MM. Juíza da Vara Única da Comarca de Poconé-MT,
Dra.

Katia Rodrigues Oliveira
,
lançada nos autos da ação de obrigação de fazer c/c declaratória de nulidade de juros e encargos acessórios, danos morais e materiais, ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S/A
, que reconheceu a ilegitimidade passiva da interventora do
Cartório Do 1º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Poconé-MT, Katiúscia Sumaia Correa Miranda,
e
julgou improcedentes
os pedidos iniciais, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios que fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sendo suspensa a sua exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.

Irresignada, a apelante sustenta, em preliminar: (i) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem oportunização de produção de prova pericial e testemunhal; e (ii) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova.

No mérito, reitera a tese de que a cobrança excessiva dos emolumentos cartorários comprometeu a purgação da mora e resultou na indevida consolidação do imóvel em nome do banco, requerendo a reforma da sentença para declarar a nulidade dos encargos e reconhecer a responsabilidade do réu por danos materiais e morais (Id 290770896).

O banco apelado apresentou contrarrazões no Id 290770899, arguindo, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal, ao argumento de que as razões de apelação reproduzem os mesmos fundamentos da exordial, sem impugnação específica dos fundamentos da sentença.

No mérito, sustentou que a cobrança dos emolumentos decorreu de previsão legal e contratual, sendo a mora imputável à própria apelante. Afirmou que os documentos constantes dos autos eram suficientes ao julgamento da causa, inexistindo cerceamento de defesa.

Dispensada no recolhimento do preparo recursal, conforme certificado no Id 291824374.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual do dia
16/07/2025 a 18/07/2025
, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, uma vez que fora do prazo estabelecido pelo artigo 4º da Portaria nº. 01/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria nº. 02/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV
[1]
).

É o relatório.

[1]
Art. 4º (...)

Os Advogados poderão, em
até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão de julgamento
, mediante peticionamento eletrônico nos autos, se opor ao julgamento virtual, solicitando seja realizado por videoconferência ou sessão presencial.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao mérito, faz-se necessária a análise da preliminar de dialeticidade aviada pelo apelado em suas contrarrazões.

Registra-se que a tese deve ser repelida, haja vista que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, como suscitado pelo recorrido, visto que a recorrente
apresentou os fundamentos de fato e de direito que embasou o pedido de reforma do
decisum
, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, razão pela qual
afasto
a
preliminar aviada.

Dito isso,
a controvérsia gira em torno da alegada abusividade na cobrança dos emolumentos cartorários exigidos como condição para a purgação da mora contratual, os quais, segundo sustenta, teriam inviabilizado a continuidade do adimplemento das obrigações, culminando com a consolidação do imóvel em nome do fiduciário. Sustenta, ainda, que a posterior redução dos referidos valores constituiria prova da irregularidade originária da cobrança.

Em sede preliminar, a recorrente invoca nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao fundamento de que não lhe teria sido oportunizada a produção de provas pericial e testemunhal. Requer, também, o reconhecimento da relação de consumo, com a consequente inversão do ônus da prova.

Pois bem. De início, rejeita-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. Da análise dos autos, verifica-se que a autora foi devidamente intimada para manifestação sobre a produção de provas (Id 290770891), tendo permanecido silente, conforme certidão de Id 290770893, o que atrai a incidência do princípio da preclusão. Ademais, nos termos do artigo 355, I, do CPC, o julgamento antecipado do mérito é legítimo quando a matéria for unicamente de direito ou estiver suficientemente instruída por prova documental, como é o caso dos autos.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAR PROVAS – MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – PRELIMINAR REJEITADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora foi intimada para especificação das provas, contudo, manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido pedido na inicial.”
(TJ-MT - AC: 10000118920198110090, Relator.: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 08/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2023)

No mais, o juízo singular analisou detidamente o conjunto fático-probatório, assentando que os valores exigidos a título de reembolso de emolumentos cartorários encontravam respaldo no contrato firmado entre as partes e no artigo 26, §1º, da Lei nº. 9.514/97, que dispõe:

“
Art. 26. Vencida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituídos em mora o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante, será consolidada, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.
(Redação dada pela Lei nº 14.711, de 2023)

§ 1º Para fins do disposto neste artigo, o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante serão intimados, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do registro de imóveis competente, a satisfazer, no prazo de 15 (quinze) dias, a prestação vencida e aquelas que vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive os tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel e as despesas de cobrança e de intimação.
(Redação dada pela Lei nº 14.711, de 2023)
”

Na hipótese, embora a autora tenha afirmado que o valor cobrado inicialmente pelo banco para purgação da mora – R$9.304,34 (nove mil, trezentos e quatro reais e trinta e quatro centavos) – decorria de cobrança excessiva de emolumentos, tal montante constava expressamente no acordo extrajudicial apresentado pelo próprio banco, enquanto os documentos colacionados pela autora referem-se a nova notificação, oriunda de inadimplemento posterior, e não de retificação daquele primeiro ato.

O argumento de que a divergência nos valores indicaria abusividade resta prejudicado pela ausência de prova técnica ou pericial que pudesse infirmar a legalidade da cobrança, ônus que incumbia à autora, notadamente por se tratar de valor previamente reembolsado pelo banco ao cartório e previsto contratualmente.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA ANTECEDENTE ADITADA PARA AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – ENDEREÇOS NÃO ENCONTRADOS PARA INTIMAÇÃO PESSOAL - VALIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL – ARTIGO 36, § 4º, DA LEI 9.514/97 – AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO – CERTIDÃO EXPEDIDA POR OFICIAL DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E FÉ PÚBLICA – MUDANÇA DE ENDEREÇO OU INEXISTENTE – RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR - LEILÃO EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE – ATO ANTERIOR À LEI 13.465/2017 – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – LEGALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA, DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DO LEILÃO –
DESPESAS CARTORÁRIAS E EMOLUMENTOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– RECURSO DESPROVIDO. A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la. Quando o fiduciante, ou seu representante legal encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital. Inteligência do § 4º do artigo 26 da Lei nº 9.514/97. A certidão expedida pelo oficial do Registro de Imóveis contém fé pública e presunção de legitimidade, somente podendo ser desconsiderada se for produzida prova em contrário, o que não ocorreu no presente caso. Se o devedor fiduciário comunica, no momento da contratação, endereço inexistente ou deixa de promover a comunicação de eventual mudança de endereço, reputa-se válida a sua constituição em mora, quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato. Sendo válido e eficaz o ato que constituiu os devedores em mora, a consolidação da propriedade é medida que se impõe. Se o credor fiduciário tem em seu favor a consolidação da propriedade do imóvel no caso de não purgação da mora, é por esta razão que a Lei nº 9.514/97 não impôs a necessidade de intimação do devedor fiduciante para o leilão do imóvel, exceto os leilões realizados a partir da vigência da Lei nº 13 .465/2017, que não é o caso. Não há que se falar em danos morais, quando o procedimento extrajudicial da constituição em mora e da consolidação da propriedade em favor do credor e do leilão, deram-se dentro da legalidade, cumprindo à risca a legislação de regência.
As despesas cartorárias e emolumentos devem ser dispendidas por quem deu causa à discussão.
”

(TJ-MT 10098688320178110041 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2022)

Outrossim, quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e à pretendida inversão do ônus da prova, não se verifica nos autos requerimento específico nesse sentido, tampouco decisão judicial que a tenha concedido. De mais a mais, a controvérsia foi solucionada com base em prova documental suficientemente elucidativa, não havendo violação a qualquer garantia processual da parte.

Por fim, quanto ao pleito de indenização por danos morais, também não merece acolhida. A mera cobrança de valores cujo caráter abusivo sequer foi demonstrado não é, por si só, apta a configurar abalo à honra da autora, mormente diante da ausência de inscrição em cadastro restritivo de crédito ou de prova concreta de dano extrapatrimonial.

Diante d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada, e, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC,
majoro
os honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida à parte apelante (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025